Tribunal: TJSP
Processo: 2138550-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Locação de imóvel – Ação revisional de aluguel – Gratuidade de justiça – Pessoa jurídica – Condição de necessitada não caracterizada – Indeferimento confirmado –Diferimento das custas iniciais – Hipótese que não se insere no rol taxativo do art. 5o da Lei 11.608/2003 – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138550-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
6450 SERVIÇOS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA. - EPP, é agravado PÁTIO BOA
VISTA SHOPPING LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138550-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE: 6450 SERVIÇOS AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA EPP (CVC)
AGRAVADO: PÁTIO BOA VISTA SHOPPING LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMENTA: Locação de imóvel Ação revisional de aluguel
Gratuidade de justiça Pessoa jurídica Condição de necessitada
não caracterizada Indeferimento confirmado Diferimento das
custas iniciais Hipótese que não se insere no rol taxativo do art.
5o da Lei 11.608/2003 Agravo desprovido.
VOTO N° 44.413
(Recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu a gratuidade processual e eventual diferimento do recolhimento das
custas e determinou à autora providenciar o preparo no prazo de quinze dias sob
pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, em ação revisional de
aluguel.
Sustenta a agravante, em síntese, que faz jus aos
benefícios da gratuidade, acostou extratos bancários dos últimos meses em que
se verifica a ausência de faturamento desde o início do fechamento do comércio
e está arcando com os encargos de salários de seus funcionários. Afirma que é
agência de turismo e vem custeando o alto índice de cancelamento solicitado
pelos clientes, e a situação do setor é catastrófica. Requer a concessão do
benefício ou a prorrogação das custas para o final do processo.
O recurso foi regular e tempestivo, com traslado de
peças e sem recolhimento de preparo em virtude da matéria impugnada.
É o relatório.
Cuidando-se de pedido de gratuidade judiciária em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138550-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
favor de pessoa jurídica, à vista de falta de expressa previsão na Lei 1.060/50,
houve construção pretoriana pela possibilidade de concessão do benefício, desde
que provada a impossibilidade de custeio do processo.
O atual Código de Processo Civil contém disposições a
respeito do tema. O art. 98 prevê expressamente a possibilidade para a pessoa
jurídica, ao passo que os §§ 2o e 3o do art. 99 permitem concluir que nesses
casos ela deverá demonstrar sua incapacidade de suportar as custas e despesas
processuais.
Em suma, nesse aspecto, não houve modificação nos
pressupostos para o deferimento da gratuidade processual às pessoas jurídicas.
E a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1.015.372/SP) há tempos pacificou seu entendimento a respeito do
tema, ali restando assentado que o benefício da gratuidade pode ser concedido
às pessoas jurídicas apenas se comprovarem que dele necessitam,
independentemente de terem ou não fins lucrativos.
Reza também a Súmula 481 da mencionada Corte:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com
os encargos processuais.
Esta também tem sido a orientação desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138550-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA
PARA PESSOA JURÍDICA COM FINS LUCRATIVOS. Admissibilidade, desde
que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas
processuais sem prejuízo da atividade da postulante hipótese dos autos em
que restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da
parte, inclusive porque demonstrada sua efetiva inatividade reforma da r.
decisão agravada. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2017177-45.2020.8.26.0000;
Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
09/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação indenizatória.
Para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a pessoa
jurídica deve comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais (STJ, Súmula no 481 c/c art. 98, CPC/2015). Pedido de
diferimento do recolhimento das custas para o final. Indeferimento. Caso
concreto em que não ficou demonstrada de maneira eficaz a hipossuficiência
financeira da agravante para a concessão do benefício ou para o diferimento
das custas. Documentação insuficiente. Decisão mantida. Parcelamento que
não foi objeto da decisão recorrida e, portanto, não pode ser analisado nesta
sede, sob pena de supressão de instância. Recurso não provido, na parte
conhecida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2009472-93.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
05/03/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA.
Em vista da ampliação do conceito de necessitado pela Constituição de
1.988, ao assegurar gratuidade processual "aos que comprovarem
insuficiência de recursos", e agora pelo artigo 98 do CPC/2015, pode o
benefício ser estendido às pessoas jurídicas e entes despersonalizados que
comprovem efetiva insuficiência de recursos para o custeio das custas e
despesas do processo. Demonstrado o estado de necessidade, concedo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138550-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
benefício, observando o efeito ex nunc desta concessão. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2054150-67.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2018; Data de
Registro: 18/05/2018)
Assim, possível o deferimento do benefício à pessoa
jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.
No entanto, no caso dos autos, a agravante não
apresentou aos autos documentos suficientes para comprovar fazer jus ao
benefício. Apesar das alegações recursais, a declaração simples nacional juntada
aos autos indica que ela tem condições de custear o processo e os extratos
bancários indicam a existência de outra conta bancária, cujos extratos não foram
acostados. A agravante não trouxe aos autos as informações completas, de
forma que não restou demonstrada, pelos documentos anexados, a situação de
miserabilidade processual.
Observe-se que se a agravante pretende a reforma de
uma decisão que lhe soa desfavorável, incumbe-lhe demonstrar suas alegações
da melhor forma possível, no que se inclui a apresentação de documentos que
confirmem a alegada insuficiência econômica, o que não ocorreu.
Nesse contexto em que os elementos dos autos não
provam a miserabilidade processual necessária à concessão da gratuidade, de
rigor a confirmação da r. decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício.
Ainda, o pedido de diferimento de custas não tem
cabimento, uma vez que a hipótese não se enquadra nas exceções legais
previstas em rol taxativo no artigo 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138550-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A respeito do tema:
PROCESSUAL CIVIL
Ação de reintegração de posse
cumulada com indenização por danos materiais e morais
Decisão de
primeiro grau que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita e o
diferimento do recolhimento das custas processuais Agravo interposto pelos
autores Pretensão de obter o acolhimento do pedido de diferimento do
recolhimento das custas
Ação não incluída no rol do artigo 5o da Lei
Estadual no 11.608/03 Decisão mantida, mas por fundamento diverso
Agravo desprovido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2209563-39.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itupeva - Vara
Única; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)
MANDATO
Ação monitória - Agravo de instrumento -
Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e de
diferimento no pagamento das custas, pelo autor Elementos dos autos não
condizentes com o declarado estado de pobreza Hipótese não contemplada
no rol taxativo do art. 5o da Lei 11.608/2003 - Recurso improvido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2255167-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 15a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de
Registro: 23/09/2019)
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138550-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7